Tribunal: TCU
Processo: 020.538/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6969/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.538/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Severino Aprigio de Morais (XXX.815.817-XX); Sheila Pereira do Nascimento (XXX.130.447-XX); Shirlene Regina Felippe (XXX.620.537-XX); Silvana Dias Lacerda (XXX.698.107-XX); Simone Regina Bento de Souza Sobral (XXX.575.377-XX); Sonia Maria Pires de Souza (XXX.777.277-XX); Sonia de Abreu Catananti (XXX.854.007-XX); Thereza Cristina Oliveira de Miranda Pinto (XXX.198.807-XX); Wanderlea da Silva Amorim (XXX.707.097-XX); Wilton Vicente de Souza (XXX.673.277-XX); Zenilda Costa Madeira (XXX.985.148-XX); Zulemar Mendes Gaspar (XXX.149.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.